Tribunal: TJBA
Processo: 8178734-47.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8178734-47.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LEANDRO DOS REIS AMARAL

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. CONFISSÃO FICTA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES LEGÍTIMAS. DANOS MORAIS AFASTADOS. SÚMULA 385 DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por LEANDRO DOS REIS AMARAL contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face do BANCO ORIGINAL S.A. O autor alegou desconhecer débito que ensejou a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sustentando inexistência de relação jurídica com a instituição financeira. A sentença reconheceu a legitimidade da inscrição em razão da aplicação da pena de confissão ficta decorrente do não comparecimento injustificado do autor à audiência de instrução, bem como afastou os danos morais com fundamento na Súmula 385 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência injustificada do autor à audiência de instrução autoriza a aplicação da pena de confissão ficta e conduz ao reconhecimento da legitimidade do débito impugnado; e (ii) estabelecer se a existência de inscrições restritivas preexistentes legítimas afasta o dever de indenizar por danos morais decorrentes da negativação questionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência injustificada do autor à audiência de instrução e julgamento, após regular intimação com advertência expressa acerca da pena de confissão, autoriza a aplicação do art. 385, §1º, do CPC e gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte ré.

A confissão ficta não possui natureza absoluta, mas fortalece a verossimilhança da tese defensiva quando inexistem elementos probatórios capazes de infirmar a regularidade da contratação e da dívida apontada pela instituição financeira.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não o exime do dever de colaborar com a instrução processual nem dispensa a apresentação de lastro probatório mínimo apto a sustentar suas alegações.

A instituição financeira demonstrou que o débito decorreu de contrato de empréstimo pessoal e utilização de cartão de crédito vinculados à plataforma PicPay, circunstância que não foi validamente refutada pela parte autora.

A inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo, fundada em dívida legítima e inadimplida, configura exercício regular de direito do credor e afasta a caracterização de ato ilícito indenizável.

A existência de múltiplas anotações restritivas preexistentes em nome do autor, comprovadas pelo próprio documento juntado à inicial, impõe a incidência da Súmula 385 do STJ e afasta a configuração do dano moral indenizável.

A alegação genérica de ilegitimidade das inscrições anteriores não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ, sendo indispensável a comprovação concreta da discussão judicial ou administrativa das respectivas dívidas.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8178734-47.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante LEANDRO DOS REIS AMARAL e como apelada BANCO ORIGINAL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

14